Tribunal: STF
Processo: Rcl 141
Classe: Rcl
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-14
Data de publicação: 1983-04-14

Ementa:
Reclamação. Alegação de invasão de competência privativa do S.T.F.
- Improcedência da alegação, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná não julgou a inconstitucionalidade, em tese, da lei estadual em causa,
mas, por, ato administrativo de natureza normativa, se recusou a cumprir lei que se
lhe afigurou manifestamente inconstitucional.
               Reclamação não conhecida.